Tribunal: TJDFT
Processo: 0725111-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725111-95.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA INACIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante, na pessoa da defesa técnica, para apresentação das razões recursais. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator